Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO DE CELULAR E DADOS BANCÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONSTATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultem danos aos consumidores, é objetiva, mas pode ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
2. Não há falar, contudo, em culpa exclusiva da consumidora, ora apelada, a elidir a responsabilidade do fornecedor, se observado que a fraude, consistente na utilização, por terceiros, de ardil para obtenção de dados bancários da correntista, integra o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira.
3. A segurança das operações do banco é dever indeclinável da instituição financeira, e a fraude não afasta a sua responsabilidade, tendo em vista que, na qualidade de fornecedora de serviços, possui o dever de velar pela segurança dos dados bancários e das operações realizadas pelos seus clientes, sob pena de indenizá-los pelos danos por eles eventualmente suportados (arts. 14 e 17 da Lei n. 8.078/90).
4. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não tem o condão de configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, é o teor do enunciado da Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Por fim, ausente impugnação específica nas razões recursais acerca dos danos materiais e morais e respectivo quantum indenizatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e desprovido.